Tribunal: STF
Processo: RE 1350174
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Terceira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 5, p. 1):



    “RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE PASSO FUNDO. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO SOBRE AS HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO. POSSIBILIDADE. RESP Nº 1.358281/SP – TEMA 687 DO STJ. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.



    RECURSO DESPROVIDO.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 1º, III; 7º, XIV; 37, caput e XV; e 40 da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 7, p. 8):



     



    “No caso em questão, conforme o art. 113 da Lei Complementar nº 203/08, é vedada a incorporação das verbas acerca de adicional noturno e, por óbvio, as horas extraordinárias também não são passíveis de incorporação, por serem de caráter propter laborem. Desse modo, não há qualquer razão para desconto sobre tais valores, a título previdenciário, porquanto se tratam de verbas temporárias e pagas somente quando em atividade (propter laborem), atendendo a peculiaridades específicas.”



    Os autos retornaram ao Órgão Julgador de origem para reexame e possível retratação (eDOC 8, p. 9). Entretanto, o órgão de origem manteve o acórdão recorrido, assim ementado (eDOC 9, p. 1):



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO. REMESSA PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE PASSO FUNDO. AGENTE FISCAL DE TRÂNSITO. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO SOBRE AS GRATIFICAÇÕES DE HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO. POSSIBILIDADE. RESP Nº 1.358281/SP (TEMA 687 DO STJ). PREVISÃO EXPRESSA DE NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APENAS SOBRE AS VERBAS ELENCADAS NOS INCISOS I A VI DO § 1º DO ART. 30 DA LM Nº 4.221/2005, DE CUJO ROL TAXATIVO NÃO CONSTAM AS HORAS EXTRAS E O ADICIONAL NOTURNO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. AUSÊNCIA DE DISCORDÂNCIA COM PARADIGMA VENTILADO. RE Nº 593.068/SC (TEMA 163 DO STF). MANUTENÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NO ACÓRDÃO RCEORRIDO.



    ACÓRDÃO MANTIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.”



    Após, a 1ª Vice-Presidência do TJ/RS admitiu o recurso extraordinário (eDOC 13).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação merece prosperar.



    No julgamento de mérito do Recurso Extraordinário 593.068, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 22.10.2018, submetido à sistemática de repercussão geral (Tema 163), este Supremo Tribunal fixou a tese de que “não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade”. A ementa do julgado restou assim redigida:



    “Direito previdenciário. Recurso Extraordinário com repercussão geral. Regime próprio dos Servidores públicos. Não incidência de contribuições previdenciárias sobre parcelas não incorporáveis à aposentadoria. 1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade. 2. A leitura dos §§ 3º e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham “repercussão em benefícios”. Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria. 3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial. 4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo. 5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.” 6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição das parcelas não prescritas.”



    Com esse mesmo entendimento, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PARCELAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO OU NÃO INCORPORÁVEIS À REMUNERAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. EXAME DE LEI LOCAL. ÓBICE. SÚMULA 280 DO STF. 1. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não integram a base de cálculo das contribuições previdenciárias as parcelas de caráter indenizatório ou que não sejam incorporáveis à remuneração para fins de aposentadoria. 2. A Corte de origem consignou que a gratificação de locomoção paga aos oficiais de justiça não integra os proventos de aposentadoria. Divergir dessa conclusão demandaria o exame da legislação local pertinente, providência incabível nesta via recursal, conforme dispõe a Súmula 280/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que a decisão agravada foi publicada antes da vigência da nova codificação processual.” (ARE 841.724-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.9.2017). 



    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INCIDÊNCIA SOBRE TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - A orientação do Tribunal é no sentido de que as contribuições previdenciárias não podem incidir em parcelas indenizatórias ou que não incorporem a remuneração do servidor. II - Agravo regimental improvido.” (AI 712.880-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 11.9.2009). 



    Portanto, o acórdão recorrido divergiu desse entendimento, já amplamente consolidado na jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, V, b, do Código de Processo Civil, e art. 21, § 2º, do RISTF, para julgar procedente o pedido da ação quanto à não incidência de contribuição previdenciária sobre hora extra e adicional noturno.



    Invertidos os ônus de sucumbência.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de fevereiro de 2021. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente